Tribunal: TJSP
Processo: 0501994-36.2010.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Izabel Cristina de Oliveira Valentin contra sentença que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta por terceira interessada, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da ação e julgou extinta a execução fiscal sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Izabel Cristina de Oliveira Valentin contra sentença que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta por terceira interessada, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da ação e julgou extinta a execução fiscal sem condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, em razão da exceção de pré-executividade.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual restrito ao executado, não se prestando ao manejo por terceiro estranho à relação processual na execução fiscal, que não consta nos títulos executivos.
4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado decorreu de pronunciamento judicial de ofício, sem atuação processual da apelante apta a influenciar no desfecho da demanda, afastando o nexo de causalidade para condenação em honorários.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inadmissível a utilização de exceção de pré-executividade por terceiro estranho à execução fiscal. 2. Inexistente nexo causal, descabe condenação em honorários sucumbenciais.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 18, 85, 485, inciso V, 924, inciso III. Código Tributário Nacional, art. 34.